Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-60.2021.8.11.0005
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000200-60.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EDER BATISTONI - CPF: 522.539.371-34 (APELADO), MELISSA BATISTONI - CPF: 039.467.401-46 (ADVOGADO), ANDRESSA BUENO BATISTONI - CPF: 048.736.711-16 (APELADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), M. E. D. A. B. - CPF: 082.332.361-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCILAINE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 015.051.681-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRESSA BUENO BATISTONI - CPF: 048.736.711-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. E. D. A. B. - CPF: 082.332.361-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EDER BATISTONI (APELADO), LEANDRO JOSE MORALES CUNHA - CPF: 034.247.551-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR. FALECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. NÃO INSTAURAÇÃO DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE BENS PARTILHADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
.
DESCABIMENTO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.

2.

A legitimidade para responder por ação de execução é do espólio e não dos herdeiros do devedor falecido. A ausência de abertura do inventário não faz dos herdeiros parte legítima para responder por obrigação assumida pelo de cujus.

3.

A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1000200-60.2021.8.11.0005

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

APELADO: ESPÓLIO DE EDER BATISTONI e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, lançada em ação de execução de título extrajudicial n. 1000200-60.2021.8.11.0005, proposta em desfavor de
ESPÓLIO DE EDER BATISTONI e Outros
, que reconheceu a ilegitimidade passiva dos executados, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Em consequência, condenou a parte autora nas custas processuais e em honorários arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da execução (Id. 204372166 – pág. 1/4).

Em sede de razões recursais, o apelante aduz que, em decorrência da morte do executado em 02.10.2019 e, diante da não abertura de inventário,
é plenamente viável a substituição processual do polo ativo pelos herdeiros (artigo 110 do CPC).

Sustenta que a existência ou não de inventário dos bens da herança, dá ensejo a duas situações diversas, na primeira existe uma presunção de que o herdeiro não recebeu nenhum bem com a herança, o credor deve provar que existem bens com aquele, porque havendo o inventário neste estão discriminados os bens herdados, no segundo caso a presunção é de que o credor pode cobrar seu crédito, cabendo assim ao herdeiro provar que não herdou bens para proceder ao pagamento do débito.

Afirma que o fato de não ter sido realizado inventário não pode ter o condão de isentar os herdeiros de suas responsabilidades, visto que, a partir do momento da transferência do espólio para a responsabilidade dos herdeiros, estes devem arcar com os bônus e ônus inerentes ao ato.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, determinando-se o prosseguimento da ação de execução, (Id. 204372172 – pág. 1/7).

Em sede de contrarrazões, o apelado preliminarmente, suscitou o não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo e condenação do apelante em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC (Id. 204372177 – pág. 1/9).

Preparo recursal tempestivo e adequado (Id. 204880181).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinando pela rejeição da preliminar aventada e, no mérito, o desprovimento do recurso (Id. 214251653 – pág. 1/4).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelados, em suas contrarrazões (Id. 204372177 – pág. 4), entendem que não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença, razão pela qual pugnam pelo não conhecimento do recurso.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010, II e III do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se a evidência de que o apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito e no mérito há o expresso pedido de reforma da sentença, constando ainda os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, cinge-se em ação de execução de título extrajudicial, ajuizada na data de 03.02.2021, pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, em desfavor dos herdeiros de
EDER BATISTONI
, lastreada em Cédula de Crédito Bancário n. B92430533-7, na qual se obrigou o executado ao adimplemento de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais).

As executadas, ora apeladas, Maria Eduarda de Almeida Batistoni e Andressa Bueno Batistoni, herdeiras do devedor da cédula de crédito bancário, apresentaram exceção de pré-executividade vinculada ao Id. 204371295 – pág. 1/12.

Sobreveio à sentença, reconhecendo a ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito, sem julgamento de mérito (Id 204372166 – pág. 1/4).

O apelante se insurge contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva dos herdeiros do devedor, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.

Pois bem.

O artigo 796 do CPC estabelece:

“O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.

No caso em vértice, conforme salientado pelos herdeiros/apeladas, o falecido não deixou bens a partilhar,
o apelante não contrariou tal assertiva e não constituiu provas de que houve abertura de inventário e partilha de bens.

Nesses termos, não há razão para prosseguimento da execução contra os herdeiros, diante da inequívoca demonstração de ausência de bens a inventariar, o que revela a caracterização de ilegitimidade passiva
, uma vez que é o espólio quem responde por eventual obrigação assumida pelo
de cujus
até a partilha dos bens.

Registra-se que a ausência de abertura do inventário no momento do ajuizamento da ação de execução não afasta a legitimidade
ad causam
do espólio, muito menos torna os herdeiros partes legítimas para responder pela obrigação.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA EM FACE DO ESPÓLIO DO
DE CUJUS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM FACE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REFORMA. NECESSIDADE. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA DEMANDAR E SER DEMANDADO EM TODAS AQUELAS AÇÕES EM QUE O DE CUJUS INTEGRARIA O PÓLO ATIVO OU PASSIVO DA DEMANDA, SE VIVO FOSSE (SALVO, EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO - PRECEDENTE). RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - Em observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos. A posse direta, conforme se demonstrará, ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus ou do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto; II - De todo modo, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança, nos termos do artigo supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus. Nessa perspectiva, o espólio, que também pode ser conceituado como a universalidade de bens deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse; III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide; IV - Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pelo cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil; V - Recurso Especial provido “
(STJ - Terceira Turma, Resp. 1125510/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, j. aos 06.10.2011, pub. no DJE de 19.10.2011).

No mesmo sentido, outros Tribunais têm decidido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE DO HERDEIRO. EMENDA DA INICIAL PARA INCLUIR NO POLO PASSIVO O ESPÓLIO. LEGÍTIMIDADE PARA RESPONDER PELA FIANÇA.
A ausência de inventário não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação objeto da execução, pois enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, cuja representação do acervo hereditário se faz provisoriamente pelo possuidor de fato, enquanto que o espólio, como parte formal, é quem detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. O falecimento do executado que responde pela fiança depois da propositura da ação executória e, no curso desta, não acarreta sua extinção, de modo que a ação deve prosseguir contra o inventariante e, caso não aberta a sucessão, pelo administrador provisório
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.236132-1/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível. julgamento em 28/04/2023, publicação da súmula em 02/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVEDOR FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS DO "DE CUJUS". OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 1.997, DO CC, E 796, DO CPC. NECESSIDADE - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. A legitimidade para responder por ação de execução em que o presumido devedor é falecido cabe ao espólio e não aos seus herdeiros, uma vez que enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o Espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997,"caput", do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.699.005/SP). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.191247-0/001, Relator: Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 02/03/2023).

Logo, a pretensão de que as herdeiras/apeladas devem compor o polo passivo da execução não tem pertinência, pois evidente a falta de legitimidade
ad causam
delas, de modo que, pelo princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais devem ser pagos pelo exequente/apelante, que as trouxe indevidamente para a lide.

A pena por litigância consiste em medida extrema, que somente deve ser aplicada quando a conduta eivada de má-fé ou de deslealdade processual se afigure manifesta, o que não se verifica dos autos.

Como é sabido, a má-fé deve ser comprovada, de modo induvidoso, não bastando, para tanto, a simples interposição de ação. Vale destacar a lição de Rui Stoco:

"Para a caracterização do abuso do direito de demandar ou da litigância de má-fé, impõe-se que o agente tenha consciência de que o seu direito, inicialmente legítimo e secundum legis, ao ser exercitado, desbordou para o excesso ou abuso, de modo a lesionar e ferir o direito de outrem. O elemento subjetivo é a reprovabilidade ou a consciência de que poderá causar algum mal, assumindo esse risco ou deixando de prevê-lo quando devia”, arrematando: "na má-fé processual a imputação é subjetiva, na esteira da teoria do abuso do direito, da qual decorre e onde encontra fundamento e sustentação”.

Não se pode presumir a existência de uma premeditada intenção desonesta na conduta da autora com o fito de causar dano ao Judiciário, à parte contrária ou mesmo a terceiros simplesmente pelo fato de propor a presente demanda.

Não há motivos, pois, para a condenação da apelante à pena por litigância de má-fé, haja vista a ausência de configuração inequívoca de quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 77 ou 80, do CPC, capazes de atrair a incidência do disposto no art. 81, do CPC.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Majoro, por conseguinte, em 2% (dois por cento) em desfavor do apelante os honorários sucumbenciais recursais, que, acrescidos àqueles estipulados na instância singela, perfazem o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024